Tribunal: TJDFT
Processo: 0704689-29.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO DOS SEUS EFEITOS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA POSITIVO SUSCITADO PELA EMPRESA EXECUTADA. DECISÃO DO STJ QUE RECONHECE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR PARA OS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO FORÇADO INDIVIDUAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os créditos constituídos após a distribuição do pedido de recuperação judicial estão excluídos de seus efeitos, tais como a extinção ou a suspensão da execução e a novação.
2. Decisão do Colendo STJ definindo a competência da Vara de Recuperações para o exame de pagamentos de débitos e constrição do patrimônio da sociedade em recuperação. Compreensão que não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença no juízo de origem.
3. Conforme sobressai dos artigos 58 e 59, caput, da Lei 11.101/2008, somente com o deferimento da recuperação judicial e a aprovação do plano de soerguimento ocorrerá novação do crédito que possibilita a extinção do cumprimento de sentença, o que não é o caso dos autos.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.